Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE RPV. RENÚNCIA AO VALOR QUE EXCEDER 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CAPUT, CPC/2015.
1. Nos termos do Enunciado n. 345 da Súmula do STJ, “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
2. O § 18 do art. 85 do CPC/2015, por sua vez, dispõe que “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
3. A jurisprudência do C. STJ possui entendimento no sentido que “deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possuem na esfera patrimonial das partes” (REsp 1671930/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
4. Considerando que nenhuma das partes deu causa à instauração do presente litígio, o princípio da sucumbência deve servir como critério único da distribuição das despesas e honorários advocatícios.
5. Dispõe o art. 86, caput, do CPC/2015, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
6. Recurso parcialmente provido.